Tribunal: TJSP
Processo: 2284985-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Previdência Privada. Fase de cumprimento de sentença. Execução provisória. Pretensão ao levantamento de depósito de valor incontroverso nos autos: possibilidade. Valor incontroverso. Ausência de pendência de qualquer recurso interposto pelas requeridas, apenas pelo autor. Decisão reformada. Recurso provido.